Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-65.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Prestação de Serviços, Penalidades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (AGRAVANTE), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVADO), TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0002-77 (AGRAVADO), GRYONE MARANA CARDOSO - ME - CNPJ: 18.281.359/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gryone Marana Cardoso Braga, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação indenizatória c/c rescisão contratual

que move contra Tangará Energia S.A. e Elera Renováveis S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas fixas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz o a
gravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme a declaração de hipossuficiência apresentada. Alega que é advogado e atua em causa própria, contudo, sua carteira de clientes ainda é modesta, impossibilitando o pagamento das custas, ainda que de maneira parcelada.

Segue sustentando que possui diversas dívidas, constando em seu nome diversas negativações e protestos. Alega que possui somente um veículo, fabricado em 2009, que está refinanciado, com parcelas em atraso, restando demonstrada a hipossuficiência financeira alegada.

Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal.

As agravadas apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157330173).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gryone Marana Cardoso Braga
moveu
ação indenizatória c/c rescisão contratual
contra
Tangará Energia S.A. e Elera Renováveis S.A.
, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, oportunizando o parcelamento das custas judiciais, nos termos do art. 98, §6°, do CPC.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou. Assevera que o recolhimento ocasionará prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa, até porque no caso dos autos, os documentos anexados (id. 154690691 e seguintes), não são aptos a comprovar a miserabilidade alegada.

Sem embargo, a existência de dívidas não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita. Deixo de determinar o recolhimento do preparo recursal, pois o agravante já providenciou o pagamento (id. 154849168).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023